Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS INTENTADA PELO ALIMENTANDO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE EXONERAÇÃO DEDUZIDO PELO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. FILHO MAIOR ESTUDANTE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO PAI. EXONERAÇÃO REJEITADA.
I. Os alimentos são fixados com base no juízo de proporcionalidade entre a capacidade de pagamento do alimentante e as necessidades do alimentando, a teor do que estabelece o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
II. A mudança de um dos fatores dessa equação jurídica, ponderada sob o mesmo critério da proporcionalidade, autoriza a revisão dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova do aumento da capacidade contributiva do alimentante alegada pelo alimentando, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de majoração dos alimentos, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
IV. Até completar 24 anos, filho que estuda tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
V. Apelações desprovidas.